Tribunal: TJES
Processo: 0003653-52.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003653-52.2022.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BRUNO RAMALHETE
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, “(...)
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2-

Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pela oitiva das testemunhas, mormente do delegado da polícia civil que participou das investigações.

3- A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

4- No que concerne às qualificadoras, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

5- Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
BRUNO RAMALHETE
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no art. 121, § 2º, inciso II, III e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal c/c o art. 1º, §1º c/c o art. 2º, § 2º da Lei nº 12. 850/13 e no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a inexistência de indícios mínimos de autoria, bem como requer o decote das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 5472892).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
BRUNO RAMALHETE
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no art. 121, § 2º, inciso II, III e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal c/c o art. 1º, §1º c/c o art. 2º, § 2º da Lei nº 12. 850/13 e no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a inexistência de indícios mínimos de autoria, bem como requer o decote das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 5472892).

Pois bem.

Primeiramente, é importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia
“é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna” (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

De acordo com a denúncia
, “(...)no dia 28, de maio de 2014, por volta das OOh5Omin, no interior de um imóvel situado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no 323, bairro Interlagos, Linhares/ES, os denunciados, previamente ajustados e em unidade de desígnios, com vontades livres e conscientes, agindo com vontades de matar, concorreram para a morte da vítima Willian Lopes dos Santos.(...)”

Sabe-se que “(...)
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Local de Homicídio, Laudo de Exame Cadavérico e Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto têm como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação do recorrente no homicídio qualificado.

A testemunha Wemerson Ricas Santana prestou depoimento em Juízo em duas oportunidades, podendo extrair de seu depoimento que ele seria a vítima, mas como não estava na casa, Willian foi morto “para não perder viagem". Disse que queriam lhe matar em razão de problemas com o tráfico de drogas em Cariacica.

Vejamos:

“(...) que não presenciou os fatos, que tomou conhecimento dos fatos, que na verdade quem seria alvejado seria o depoente, mas como não estava lá não viu quem foi, mas a conversa que rolou era de que queriam matar o depoente, em decorrência de problemas que tinha em Cariacica por tráfico de drogas, que estava em Linhares a um mês, que antes ficou em Rio Bananal, por uns três meses, que ficou na casa do BRUNO, que conheceu ele através do EDMILSON, em Rio Bananal mesmo, que nunca conversou com BRUNO em Cariacica, que nunca esteve em festa com BRUNO em Cariacica, que veio para cá para ajudar o BRUNO, que a mãe dele mexia com café, que colhia café, que foi para Rio Bananal através do EDMILSON, que sabe dizer que o EDMILSON já foi preso, mas não sabe por que, que conheceu EDMILSON em 2014,que conheceu BRUNO pouco tempo depois, que conviveu por pouco tempo com o BRUNO, questão de quatro meses no máximo em Rio Bananal, depois vieram para Linhares, para o bairro Interlagos, que BRUNO veio junto a sua esposa, que não tem apelido, que tem uma tatuagem com os dizeres: PATATA, que seu apelido não é PATATA, que MAICON é seu primo, que o apelido dele é BODIM, que conhecia a vítima WILLIAN, que não sabe dizer se a vítima tinha problemas com os acusados, que o depoente tinha problemas com EDMILSON, nada em relação ao BRUNO, que EDMILSON tinha dito que tiraria a vida do depoente, por causa de desentendimento relacionado a mulher, que o depoente está preso por homicídio realizado em Cariacica, que não tem envolvimento com tráfico de drogas, que não veio para Linhares para traficar, que não sabe se EDMILSON comandava o tráfico, que não queria se envolver com o tráfico de drogas em Rio Bananal, foi onde ocorreu o desentendimento com o EDMILSON, onde ele ameaçou o depoente dizendo que tiraria sua vida, que EDMILSON queria que o depoente traficasse para ele, que não sabe qual era a relação dos acusados, que eles não tinham relação de andar juntos, que não viu, mas já ouviu falar da relação dos dois com o tráfico de drogas em Rio Bananal, que movimentavam o tráfico de drogas em Rio Bananal, que foi convidado pelo EDMILSON para ser vapor, para vender drogas para ele, não era para chefiar, que não sabe quem trazia a droga de Cariacica, que veio de Cariacica para vender drogas para EDMILSON, mas não queria mais vender drogas, que trabalhou no café em Rio Bananal, com a mãe dele, depois disso houve o desentendimento com o EDMILSON, então por medo veio para Linhares, que veio para a casa de uma menina que conhecia chamada GEOVANA, que ficou alguns dias e foi embora, que logo depois ficou sabendo da notícia que este WILLIAN tinha morrido na casa onde tinha ficado,
que
a pessoa que tinha que morrer era o depoente, que tem certeza que eles foram lá para tirar a vida do depoente, que eles mataram WILLIAN para não perder a viagem, visto que o depoente já tinha se mudado,
que não sabe quem foi na casa, pois não estava lá, que não pode afirmar que foram os acusados, que lhe contaram que o carro parou na porta da casa, abaixaram os vidros e atiraram para dentro da casa, que ficou sabendo disso pela GEOVANA e LETICIA, que morava mais um rapaz nesta casa, mas não sabe quem era, que MARCELA era esposa do BRUNO, que WILLIAN tinha acabado de sair do orfanato, que GEOVANA e LETICIA estavam no momento dos fatos, que reconhece suas assinaturas no depoimento de fls. 61/63, que o apelido de EDMILSON era COROA, que responde a um duplo homicídio também, que a história do assalto não confirma, que confirma o restante, que recebeu a informação da GEOVANA e LETICIA, que foi preso na Serra e foi ouvido em Viana. DEFESA: que teve comentários que foram os acusados, que também ouviu falar que foram pessoas de CARIACICA que foram para matar o depoente, que GEOVANA e LETICIA que foram uns rapazes de carro que mataram, que EDMILSON não tinha problema com WILLIAN, que o depoente tinha conhecido a vítima a uma semana, que ele tinha acabado de sair do orfanato, que ele não mexia com nada de errado, que morreu inocente, que o depoente tinha problemas com GATO SECO e outras pessoas, que eles não frequentavam a cidade Linhares, que as meninas falaram que foi um carro utilizado na execução da vítima, que seu desentendimento com EDMILSON já veio lá de Cariacica”.

Na segunda oportunidade em que foi ouvida a testemunha disse que Geovana, pessoa que estava na casa no momento do crime, relatou que quem teria ido matar a vítima seria Bruno.

O informante Genilson Pereira Ribeiro, por seu turno, disse que a vítima lhe falou que Wemerson e Maycon, que ficaram alguns dias na residência, estavam com problemas em uma outra casa que eles tinham morado de aluguel e pediram para ficar lá, bem como informou que esses dois rapazes tinham problemas com Bruno e Edmilson.

“(...) que presenciou os fatos, que tinha acabado de chegar da escola e seu irmão WILLIAN também estava com o depoente na casa, que escutaram alguém empurrando a porta, que disse ao WILLIAN que tinha alguém empurrando a porta, quando foi ver já tinham entrado e já foram atirando contra o depoente e o WILLIAN, que acertaram na cabeça dele, que WILLIAN era seu irmão da instituição, que não eram irmãos de sangue, que não conhecia os acusados, que não sabe quem é, que não estavam esperando, que dois rapazes ficaram uns dois dias na casa e depois sumiram, que não tinha amizade com eles, que WILLIAN lhe falou que esses dois rapazes estavam com problemas em uma outra casa que eles tinham morado de aluguel, que eles pediram para ficar lá, que esses dois rapazes tinham problemas com BRUNO e EDMILSON, que eles estavam mandando mensagens por causa de umas armas roubadas, que não os rostos, só viu os disparos, que não conhece WEMERSON e MAYCOM ou PATATA e BODIM, que WILLIAN tinha passagem pelo crime de roubo, mas cumpriu tudo, quem pagava aluguel era WILLIAN, foi ele que permitiu que eles ficassem lá, que os dois rapazes não estavam na casa no momento dos fatos, que ficou sabendo que um veículo foi queimado no Interlagos, que tinha um casal que morava lá, que não sabe nada quanto ao tráfico de drogas em Rio Bananal, que acha que foram uns dois ou três disparos, que confirma sua assinatura as fls. 35/36, que confirma as declarações de fls. 35/36, que as pessoas de nome WEMERSON e MAYCON foram embora da casa no mesmo dia dos fatos. DEFESA: que não conhece EDMILSON, que não sabe se ele tinha problemas com WILLIAN, que não viu os autores, que não conhece BRUNO, que WILLIAN não devia nada a ninguém (...)”.

A informante Marcela Marques da Silva, companheira do acusado, relatou que
“(...)
que BRUNO usava maconha, que não sabe dizer se ele tinha envolvimento com EDMILSON, que BRUNO comprava em Linhares, que veio um pessoal trabalhar na panha de café, que era BODIM e WEMERSON, que eles pediram para passar uma semana e ficaram quase dois meses, que inclusive chegaram a usar a moto de BRUNO, que BRUNO tinha colocado os dois para fora da casa, que a depoente e BRUNO foram para Linhares, que no outro dia eles apareceram lá, falaram que não tinham para onde ir, que foram morar em outra casa, que acha que foram eles que colocaram fogo no carro, pois tiveram uma discussão, que o carro era financiado, que FRAN disse que PATATA e BODIM tinham ido lá a procura de BRUNO pra ameaça-lo, pois BRUNO não queria eles na casa, que sabia que BRUNO mexia com drogas, mas outros crimes não, que ficou com medo, ali largou ele (...)”.

A testemunha Franciana Cantanhedo Ferreira, por sua vez, relatou supor que a confusão entre Bruno e os amigos da vítima ocorreu por causa do tráfico de drogas, vejamos:

“ (...) que conhece BRUNO, que era muito amiga da esposa do BRUNO, que soube que houve uma confusão entre o BRUNO e os amigos da vítima, que acha que foi por causa do tráfico, que acha que BRUNO era envolvido no tráfico de drogas, que BRUNO tinha um carro, um corolla, que não sabia se BRUNO tinha arma, que BRUNO era conhecido do PATATA e BODIM, que conheceu eles através de BRUNO, que não sabe de nenhuma inimizade entre eles”.

O delegado da Polícia Civil André Jarreta Ardison disse em Juízo que a vítima Willian era um dos responsáveis pelo imóvel onde ocorreu o crime e os alvos pretensos não estavam na casa quando Edmilson e Bruno chegaram ao local no dia dos fatos. Disse ainda que esse foi o motivo pelo qual Willian acabou sendo morto, mas que os alvos principais dos réus eram Wemerson e Maicon e que eles eram traficantes de drogas.

“(...) que quando ocorreram os fatos narrados na denúncia, o depoente ainda não era titular na Delegacia de Linhares, que quando assumiu suas funções em Linhares, já pegou o inquérito policial em andamento, que o depoente foi responsável pelo interrogatório do denunciado BRUNO, que se recorda que BRUNO argumenta que não teria participado de ações de execução propriamente dita, mas que dias antes do homicídio, chegou a levar o denunciado EDMILSON até uma casa no bairro Interlagos, em Linhares, onde residiam os pretensos alvos que EDMILSON queria matar, que a vítima WILLIAN não era o alvo inicial de EDMILSON, que WILLIAN era um dos responsáveis pelo imóvel onde ocorreu o crime e os alvos pretensos não estavam na casa quando EDMILSON e BRUNO chegaram ao local no dia dos fatos, que esse foi o motivo pelo qual WILLIAN acabou sendo morto, que os alvos principais dos réus eram WEMERSON e MAICON, que WEMERSON e MAICON eram traficantes de drogas, que EDMILSON chefiava o tráfico de drogas em Rio Bananal, que EDMILSON residia na grande Vitória, não se recordando em que local, que EDMILSON era responsável pelo envio de drogas e armas a Rio Bananal, que BRUNO RAMALHETE era mantido em Rio Bananal por EDMILSON, com a função de gerenciar o tráfico de drogas, que WEMERSON e MAICON foram enviados para auxiliar BRUNO, que com o passar do tempo, houve desentendimentos entre BRUNO e EDMILSON de um lado e WEMERSON e MAICON de outro, que tal atrito resultou na agressão de BRUNO contra WEMERSON ou MAICON, não se recordando o depoente exatamente contra quem foram essas agressões, que poucos dias depois após a mencionada agressão, WEMERSON e MAICON incendiaram o carro de propriedade de BRUNO, um Toyota corolla, que as agressões e o incêndio ocorreram no município de Linhares, que após esses fatos, WEMERSON e MAICON passaram a residir na casa da vítima, WILLIAN, que BRUNO tinha conhecimento do local onde WEMERSON e MAICON estavam morando, que BRUNO afirmou em seu depoimento que levou EDMILSON até a casa onde WEMERSON e MAICON estariam residindo mesmo após saber que EDMILSON queria matálos, que WEMERSON e MAICON, no dia dos fatos, estavam na mesma casa de WILLIAN, porém, saíram minutos antes da chegada de EDMILSON, que todas as testemunhas presentes na casa afirmam que WEMERSON e MAICON estavam lá e saíram pouco antes dos fatos, com aparência de estarem assustados, que as testemunhas presentes na casa afirmam que não viram os autores do crime, que o depoente acredita que a periculosidade dos autores faz com que as testemunhas tenham medo de afirmar que reconheceram os autores, que pelo que se recorda, havia pelo menos mais uma pessoa no quarto onde estava WILLIAN e essa, certamente, correu risco de também ser atingida por um dos disparos de arma de fogo”

Por fim, no interrogatório, os réus negaram a prática do crime.

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva. Como visto, a pronúncia não está baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial ou depoimentos testemunhais indiretos, constando, inclusive, depoimento em Juízo do delegado de polícia que participou das investigações e apurou a autoria do crime.

No que concerne às qualificadoras, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras, eis que há indícios de que o crime foi cometido por motivo torpe em razão de disputa do controle do tráfico e desavenças pela venda de drogas. Consta ainda que o réu foi surpreendido durante o repouso noturno, no interior de sua residência e não portava nenhuma arma de fogo. Também restou demonstrado que o crime foi cometido com emprego de arma meio que resultou perigo comum, já que haviam mais 3 pessoas na residência.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.